Tribunal: TJMT
Processo: 1014372-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014372-56.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ÁGUA BOA/MT
Agravante: ISMAEL DAVID DE REZENDE
Agravada : AGREX DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1014372-56.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISMAEL DAVID DE REZENDE contra a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. 1000945-26.2020.8.11.0021), opostos pelo agravante contra AGREX DO BRASIL S.A, recebeu os embargos sem a atribuição de efeito suspensivo, por não haver, segundo o magistrado, noticia sobre penhora, depósito ou caução no processo de execução a fim de viabilizar a suspensão do feito (cf. ID. Num. 33018196 dos autos de origem).
O agravante afirma que, sempre que houver “relevantes apontamentos das irregularidades que permeiam a execução, bem como ante a exposição dos danos que a constrição patrimonial pode acarretar ao executado”, a jurisprudência autoriza a concessão do efeito suspensivo, independentemente de garantia do juízo.
Alega que, no caso dos autos, a falta de garantia do juízo não pode ser considerada como fato impeditivo para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, pois eventual penhora recairia sobre a propriedade rural do agravante, da qual depende o sustento de sua família, ou seja, o embargante demonstrou o perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação.
Diz, também, que não é razoável que o embargante tenha a sua vida financeira “totalmente asfixiada com penhoras e procedimentos de restrição patrimonial em virtude de um feito executivo natimorto, totalmente nulo”, uma vez que os títulos juntados nos autos da ação de execução encontram-se eivados de graves irregularidades, como é o caso do não reconhecimento, por parte do embargante, das assinaturas apostas nos termos de entrega apresentados.
Pede, pois, a reforma da decisão, para que, desde já, o pedido de antecipação da tutela seja deferido para determinar a sustação dos efeitos do protesto do título apontado.
É a suma.
D E C I D O
Os autos versam sobre os embargos à execução opostos pelo agravante, contra a ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelos agravados, na qual os exequentes sustentam que houve o inadimplemento das duplicatas mercantis emitidas por Ismael David Rezende, no valor atualizado de R$ 195.136,64 (cf. ID. 32188399).
O embargante afirma, dentre outras coisas, que é nulo o protesto realizado via edital, que as duplicatas apresentadas restam prescritas, que a planilha de débito apresentada pelo exequente não cumpre os requisitos constantes do parágrafo único do Artigo 798 do CPC, e que falta certeza nos títulos apresentados, já que o agravante não reconhece as assinaturas que constam dos documentos.
No caso, o agravante reconhece que não apresentou qualquer garantia em juízo, mas diz que a jurisprudência autoriza que, no seu caso, o efeito suspensivo seja concedido independentemente de garantia.
A regra geral é a de que os “embargos à execução não terão efeito suspensivo” (CPC/2015, art. 919, “caput”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1o do mesmo artigo, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Portanto, não se impõe ao juiz como uma espécie de ordem divina e inexorável, já que o legislador conjugou o verbo no futuro condicional; depois, será preciso que as condições necessárias à concessão da tutela estejam presentes, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Primeiramente, anoto que o prejuízo a ser demonstrado pelo executado deve ultrapassar aquele decorrente do regular trâmite dos autos da execução com a efetivação dos atos expropriatórios, o que não é o caso dos autos, onde a probabilidade de eventual realização de atos expropriatórios é a única fundamentação apresentada para justificar o pedido de concessão do efeito suspensivo aos embargos, o que não certamente não é suficiente, afinal, se o trâmite comum e óbvio da ação de execução bastasse para que os embargos a execução fossem recebidos com efeito suspensivo, a regra geral prevista na lei seria a de que os embargos à execução sempre terão efeito suspensivo, o que não é o caso.
Assim, considerando que a fundamentação apresentada pelo agravante sequer é suficiente para justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos apresentados, não vejo como o caso dos autos poderia ser considerado tão excepcional a ponto de afastar a necessidade de garantia do juízo prevista na lei.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO os pleitos de antecipação da pretensão recursal e de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator